Tribunal: TJMT
Processo: 0001590-15.2017.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001590-15.2017.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - BARRA DO BUGRES (RECORRIDO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (RECORRIDO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (RECORRIDO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO – REJEIÇÃO – ATRASO NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO DO DESLOCAMENTO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCALIDADE DIVERSA DE SUA SEDE FUNCIONAL – INADIMPLEMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – OMISSÃO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ACRÉSCIMO QUE NÃO IMPLICA EM
REFORMATIO IN PEJUS
– CONSECTÁRIO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ –

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não há que se falar em inépcia da inicial quando os fatos por ela trazidos não são desconhecidos, a causa de pedir não é deficiente nem a delimitação da pretensão é impossível.

2. Segundo a regra do inciso II, do art. 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Comprovando-se o efetivo deslocamento a trabalho, de servidor público, para fora da sede de suas atribuições, resta evidenciado o direito ao pagamento das correspondentes diárias previstas em lei.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, decidiu que, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

5. (...)
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (...) Agravo interno desprovido
. (STJ – AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário de Sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Barra do Bugres,
que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Município de Barra do Bugres/MT ao pagamento integral de todas as diárias inadimplidas aos motoristas de ambulância municipais, inclusive aquelas vencidas no curso do processo, a ser apurada em liquidação de sentença, a ser proposta individualmente por cada interessado.

Não houve condenação ao pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte Autora, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Sem recurso voluntário (ID n. 8707770), o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 496 do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 14416491, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Barra do Bugres
,
que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Município de Barra do Bugres/MT ao pagamento integral de todas as diárias inadimplidas aos motoristas de ambulância municipais, inclusive aquelas vencidas no curso do processo, a ser apurada em liquidação de sentença, a ser proposta individualmente por cada interessado.

Não houve condenação ao pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte Autora, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Consta dos autos que, o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Município de Barra do Bugres, objetivando a regularização de pendências financeiras, de natureza indenizatória (diárias por deslocamento) havidas entre o ente público Municipal e os servidores públicos ocupantes do cargo de motoristas de ambulância do Hospital Regional de Barra do Bugres.

Consignou, inicialmente, ser legitimado para atuar na defesa de tais interesses, porquanto, o inadimplemento das verbas indenizatórias dos motoristas de ambulância (diárias) ensejará a paralisação dos serviços da categoria, os quais são de extrema necessidade à população.

Narra a inicial que, apesar de ter advertido administrativamente o Município de Barra do Bugres a regularizar tais pendências, o mesmo teria se mantido inerte, não tendo adotado qualquer providência e tampouco demonstrado intenção em solucionar a questão; ressaltando a existência de violação, pelo Município, aos limites da atuação discricionária do Poder Público, ante o princípio da obrigatoriedade do desempenho da atividade pública e a ocorrência de inversão de valores.

O pedido de liminar foi indeferido pela decisão colacionada no ID n. 8707741.

Devidamente citado, o Município de Barra do Bugres, apresentou contestação no ID n. 8707744, sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob o argumento de que o Ministério Público Estadual formulou pedido genérico.

Ato contínuo, em sede de impugnação à contestação (ID n. 8707748), o Autor rechaçou os argumentos apresentados pelo Município requerido, ratificando os pedidos formulados na inicial, para que seja julgada procedente a ação.

O Magistrado
a quo
procedeu ao julgamento antecipado da lide (ID n. 8707749) rejeitando a preliminar de inépcia da inicial por formulação de pedido genérico, arguida em sede de contestação pelo Município de Barra do Bugres e, no mérito julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Município Requerido ao pagamento integral de todas as diárias inadimplidas aos motoristas de ambulância municipais, inclusive aquelas vencidas no curso do processo, a ser apurada em liquidação de sentença, a ser proposta individualmente por cada interessado.

Pois bem.

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo

ao afastar a preliminar de inépcia da inicial por formulação de pedido genérico
, porquanto analisando a inicial e os documentos que a instruem é possível verificar que fatos por ela trazidos não são desconhecidos, a causa de pedir não é deficiente nem a delimitação da pretensão é impossível.

Conforme dispõem o artigo 330, inciso I, e parágrafo 1º, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial, impondo-se seu indeferimento, quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, e quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico.

No caso dos autos, a parte Autora bem delimitou o pedido, qual seja, o adimplemento das diárias em atraso aos Motoristas de Ambulâncias Municipais (servidores públicos efetivos do Município de Barra do Bugres), cujos valores devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, o que é plenamente possível, nos termos do art. 509 do CPC; de forma que, se torna incabível a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento em inépcia da petição inicial.

No que tange ao mérito, vislumbra-se que o pagamento de diárias aos servidores públicos do Município de Barra do Bugres/MT é disciplinado pela Lei Complementar Municipal nº 001/2005, que, em seu art. 82 e seguintes, dispõe que, o
servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 1.574/2005 estabelece os critérios e os valores a serem repassados aos servidores públicos a título de diária por deslocamento.

Veja-se:

Art. 1.º Fica instituído através da presente Lei os valores de diárias do Poder Executivo Municipal de Barra do Bugres.

Parágrafo único. Os valores das diárias, objeto desta Lei, serão autorizados pelo Secretário da respectiva pasta com a anuência do Secretário Municipal de Administração e Finanças ou a quem este delegar poderes para tanto.

Art. 2.º Ao Secretário ou Servidor que se deslocar de sua repartição a serviço, conceder-se-á uma diária para custear as despesas de pernoite, alimentação e locomoção.

§ 1.° - A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.

§ 2.° - O Secretário ou o Servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la integralmente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis.

§ 3.° - O Secretário ou o Servidor que na hipótese de retornar à sede num prazo menor que o previsto para seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas em excesso, em prazo igual do § 2º.

§ 4º - O Secretário ou o Servidor poderá solicitar o máximo de 14 diárias durante o mês, exceto os motoristas.

Art. 3.° Os valores das diárias pela atual Lei, terão a seguinte classificação, conforme demonstrativo abaixo:

CLASSIFICAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

FORA DO ESTADO

Secretário, Assessores e Chefes de Departamentos

R$ 180,00

R$ 300,00

Demais Servidores

R$ 100,00

R$ 140,00

Na espécie, os relatórios de serviços emitidos pelo Hospital Municipal Roosevelth Figueiredo Lira, de Barra do Bugres, comprovam a designação dos servidores municipais ocupantes do cargo de motorista de ambulância Eliel Henrique da Silva, Antônio Santana Neto, Edilson Martins, Breno Scolari e Geriel Pereira Vieira para a realização de viagens para o transporte de pacientes.

Em sede de contestação, o Município de Barra do Bugres se limitou a argumentar que, o pagamento das diárias dos motoristas é obrigação comum/solidária entre os componentes do Consórcio Municipal de Saúde, todavia não apresentou qualquer documentação para comprovar suas assertivas.

Conforme bem destacado pelo Magistrado Singular,
se por um lado desincumbiu-se o Ministério Público do ônus que lhe restava, demonstrando cabalmente o direito pretendido, por outro lado, o Município Requerido não logrou trazer aos autos sequer mínima documentação que demonstrasse fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pelo Autor.

Com efeito
, segundo a regra do inciso
II
, do art.
333
, do
Código de Processo Civil
, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, o Município de Barra do Bugres ao sustentar em sua defesa a existência de fato impeditivo do direito do Autor, incumbia demonstrá-lo nos autos, o que, à toda evidência, não o fez.

Em sendo esta a única tese apresentada em sua defesa, resta a manutenção da sentença condenatória que julgou procedentes os pedidos iniciais, seja porque não comprovado pelo Município Requerido o alegado fato impeditivo do direito do autor, seja porque, conforme bem apontado no
decisum
recorrido, as provas documentais que instruíram a ação dão conta da efetiva ocorrência do deslocamento a serviço dos motoristas de ambulância municipais para locais fora da sede de suas atribuições, sendo dever do ente público municipal efetuar o pagamento da verba indenizatória correspondente.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. DIÁRIAS INDENIZATÓRIAS.
ALEGAÇÃO ESTATAL DE AUSÊNCIA DE EFETIVO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR.
FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROVA DE ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1) Segundo a regra do inciso II, do art. 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
; 2) Instruídos os autos com as várias portarias de homologação de deslocamentos do servidor em missão policial, devidamente assinadas por autoridade pública a que subordinado, e não comprovando o Estado a inocorrência do efetivo deslocamento, não se há como negar que o servidor se deslocou a serviço para fora da sede de suas atribuições, o que lhe gera o direito ao pagamento das correspondentes diárias previstas em lei; 3) Recurso improvido.

(TJ-AP - APL: 346913820078030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, CÂMARA ÚNICA, Data de Publicação: no DJE N.º 88 de Segunda, 21 de setembro de 2009). [Destaquei]

Por fim, apesar de a sentença não ter se manifestado expressamente quanto aos juros e correção monetária, o faço nesta oportunidade, ressaltando
por se tratar de
consectários legais da condenação principal, possui natureza de ordem pública, não configurando
reformatio in pejus
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019)

Nesse aspecto, quanto à atualização do valor da condenação, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral, veja-se:

[...]
Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Com essas considerações,
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença tão somente, para acrescentar que, em relação à correção monetária, deve-se utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020